Tribunal: TCU
Processo: 037.711/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Supostas irregularidades no uso de recursos do SUS, e postos a disposição da UJ.

Inteiro teor:
Acórdão 1881/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação, autuada mediante comunicação expedida pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - TCE/MG (Acórdão proferido pela 1a Câmara em 11/7/2023 no processo 1120092), a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Município de Belo Horizonte (MG), relacionadas à contratação de serviços de saúde em desatenção à legislação de regência no exercício de 2015; Considerando que a representação que tramitou no TCE-MG origina-se de auditoria realizada pelo Sistema de Auditoria Assistencial da SES/MG (SAA/SES-MG) e o Departamento Nacional de Auditoria do SUS - Ministério as Saúde Denasus) na Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte (peça 2, p. 64), no período de 28/9/2015 a 2/10/2015, abrangendo o período de janeiro de 2014 a setembro de 2015, cujo Relatório de Auditoria 424/2016, de 21/12/2016; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre o referido Relatório de Auditoria (21/12/2016) e a autuação do Processo TCE/MG 1120092 (22/6/2022), sem que houvesse andamento regular da questão; Considerando que "Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", desde que não tenha havido o trânsito em julgado do acórdão condenatório antes da publicação da Resolução TCU 344/2022 nem a remessa das peças processuais pertinentes aos órgãos competentes para a cobrança judicial da dívida (arts. 10 e 18 da Resolução TCU 344/2022), condições presentes no caso concreto; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (peças 8-10) observou que a Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte promoveu a manutenção de recursos federais voltados para o Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital (BLMAC) em conta bancária que não são seja única e específica, contrariando a Lei Complementar 141/2012 (art. 2o, parágrafo único, art. 13, § 2°) e a Portaria GM/MS n. 204/2007 (art. 5°), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; b) dar ciência à Secretaria Municipal de Saúde do Município de Belo Horizonte (MG) de que a manutenção de recursos de origem federal voltados a compor Blocos de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde em conta bancária que não são seja única e específica, observada quanto ao Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital (BLMAC), contraria a Lei Complementar 141/2012 (art. 2o, parágrafo único, art. 13, § 2°) e a Portaria GM/MS n. 204/2007 (art. 5°); c) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e ao Município de Belo Horizonte (MG). 1. Processo TC- Processo 037.711/2023-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Município de Belo Horizonte (MG). 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - TCE/MG. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.